Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011850-74.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS ROBSON DA SILVA - CPF: 882.077.301-53 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Recurso de Apelação, manteve sentença de improcedência em Ação Declaratória c/c Conversão de Contrato c/c Repetição de Indébito e Ressarcimento por Danos Morais ajuizada contra instituição financeira, na qual se alegava vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), abusividade dos descontos e ausência de informação adequada sobre as condições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da alegada violação ao dever de informação e transparência nas relações de consumo, especialmente no que se refere às taxas de juros e encargos contratuais, à luz do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 530 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, reconhecendo que a
instituição financeira comprovou a regularidade do ajuste mediante apresentação do contrato, documentos pessoais do consumidor e comprovante de transferência do valor contratado.

A contratação foi formalizada por meio eletrônico com assinatura digital validada por biometria facial, circunstância que reforça a autenticidade da avença e afasta a alegação de fraude ou vício de consentimento.

O instrumento contratual contém cláusulas expressas acerca da modalidade contratada, com autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, evidenciando a ciência do consumidor quanto às características do produto financeiro.

O significativo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação e evidencia comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso.

A alegação de omissão quanto ao dever de informação e à aplicação do art. 52 do CDC não procede, pois o acórdão reconheceu expressamente a regularidade do instrumento contratual e a inexistência de falha informacional.

O manejo dos embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A comprovação documental da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, acompanhada de assinatura digital validada por biometria e prova da disponibilização do crédito, afasta a alegação de vício de consentimento.

A existência de cláusulas claras acerca da modalidade contratual e o lapso temporal significativo entre os descontos e o ajuizamento da ação evidenciam a ciência do consumidor e afastam a tese de irregularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ELVIS ROBSON DA SILVA

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1011850-74.2025.8.11.0002
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
desproveu o apelo interposto pelo embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da
Ação Declaratória c/c Conversão de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morai
s
ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
.

Em síntese, o embargante
sustenta a existência de
omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a alegada violação ao dever de transparência quanto às taxas de juros e encargos contratuais, circunstância que, em seu entendimento, atrairia a aplicação do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o instrumento contratual apresentado pela instituição financeira não conteria informações suficientes acerca das condições da contratação, o que evidenciaria irregularidade na pactuação
.

Salienta, ainda,
que os presentes embargos têm também
finalidade de prequestionamento,
visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais, especialmente quanto à alegada violação a dispositivos da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração, com a integração do julgado para sanar as alegadas omissões e obscuridades, atribuindo-se, inclusive, efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado.

Devidamente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao ID. 351095391.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargad
o, no essencial:

“(...)
Cinge-se a controvérsiaao alegadovício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de que o autor acreditava estar celebrando contrato de empréstimo consignado tradicional, bem como à
suposta abusividade dos descontos e à pretensão de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

De início,importa ressaltarque o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça(Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade, em razão da vulnerabilidade do consumidor bancário.

Dito isso, sem delongas, o exame do acervo probatório dos autos não revela a existência de abusividade ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes a ensejar a procedência dapretensa declaração de inexistência de débito.

In
casu
,consoante bem delineado na sentença, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regular contratação, mediante a juntada do termo de adesão, do contrato, dos documentos pessoais do autor e, sobretudo, do comprovante de transferência do valor contratado para a conta bancária de titularidade do apelante, elemento probatório idôneo a demonstrar a efetiva disponibilização do crédito.

O contrato firmado contém
cláusulas expressas e inequívocas
quanto à modalidade avençada, deixando clarosetratar de
cartão de crédito consignado
, com autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, nos limites da margem consignável, além da ciência de que eventual saldo remanescente deveria ser quitado pelo consumidor por meio de fatura própria.

A contrataçãofoirealizada por meio eletrônico, mediante assinatura digital validada por biometria facial. Além disso, todos os saquesprecederam de assinatura por biometria e apresentação de documentos,não havendo elementos que indiquem a ocorrência de fraude.

Não se verifica, portanto, qualquer elemento concreto apto a evidenciar erro substancial, dolo, coação ou outra causa capaz de macular o consentimento.

A simples alegação de ignorância quanto à contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a regularidade do ajuste, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, sobretudo diante da existência de documentação hábil e da ausência de indícios de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Com isso, os documentos apresentados peloapeladodemonstram queo autorpossuía conhecimento de que se tratava de umempréstimo mediante reserva de margem consignável, não havendo como acolher a suaalegação de que não contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Ademais, conforme destacado pelo Juízoa quo, o instrumento contratual apresenta
informações claras e ostensivas
acerca da natureza do produto financeiro contratado, inexistindo exigência legal de que o contrato seja celebrado por instrumento público ou que contenha explicações pormenorizadas além daquelas exigidas pela legislação aplicável.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé aapelante ter contratado o citado oempréstimo,ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenaçãoda instituição financeiraao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação denão ter contratado o referido empréstimo.

Destaca-se, ainda, que os descontos impugnados pela autora tiveram início em
outubro de 2022
, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em
março de 2025
, após vários meses de abatimentos sucessivos. Esse expressivo lapso temporal fragiliza a tese de desconhecimentoda contratação, revelando, ao contrário,
indícios de ciência e anuência da parte autora quanto à operação realizada
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A moderna concepção do direito repudia o comportamento contraditório das partes nas relações jurídicas, especialmente quando uma delas adota postura incompatível com conduta anterior que gerou legítima expectativa na outra. Tal atitude, que representa quebra injustificada da confiança e afronta à boa-fé objetiva, não pode ser acolhida pelo ordenamento, pois o exercício de um direito em desconformidade com o comportamento previamente assumido compromete a segurança das relações e a estabilidade dos negócios jurídicos.

Portanto, se restou evidenciado que o apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de consentimento, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

(...)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento do autor, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por ELVIS ROBSON DA SILVA, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
”

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que o Colegiado
apreciou de forma clara e fundamentada as questões submetidas a julgamento, examinando tanto a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto o mérito da controvérsia relativa à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
.

Consta expressamente do voto condutor que a contratação foi formalizada por meio eletrônico, mediante
assinatura digital validada por biometria facial
, com comprovação da
transferência do valor contratado à conta do apelante
, circunstâncias que demonstram a regularidade da contratação e afastam a alegação de vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

O julgado também consignou que os documentos apresentados evidenciam a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, bem como destacou o
lapso temporal significativo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda
, elemento que fragiliza a tese de desconhecimento da contratação e evidencia comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

Assim, verifica-se que a decisão enfrentou adequadamente as teses relevantes deduzidas pelas partes, apresentando fundamentação suficiente para a manutenção da sentença de improcedência, inexistindo qualquer omissão quanto aos pontos suscitados pelo embargante.

A alegação de que o acórdão não teria examinado suposta violação ao dever de informação ou à aplicação do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor não procede, porquanto o voto condutor expressamente reconheceu a
regularidade do instrumento contratual e a inexistência de
falha no dever de informação
, concluindo pela validade da avença e pela ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Na realidade, o que se verifica é a mera pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

ELVIS ROBSON DA SILVA.

Por fim,
advirto

o
e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026